Tribunal: STF
Processo: Ext 984
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO NO
   ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. EMBARGOS
   ACOLHIDOS TÃO-SOMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. CUMPRIMENTO
   IMEDIATO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREJUÍZO DO PEDIDO DE
   TRANSFERÊNCIA.
1. A instrução do pleito extradicional atendeu às
   exigências do artigo IX do Tratado Bilateral de Extradição
   Brasil/Estados Unidos, bem como às do artigo 80 da Lei nº
   6.815/80. Pelo que se mostra descabida a alegação de cerceamento
   de defesa, dada a evidente inutilidade das diligências requeridas
   pela defesa.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o
   Relator do processo de extradição "...não pode deferir, apenas
   porque a defesa o peça, diligências que lhe pareçam inúteis,
   prorrogando a custódia do extraditando..." (HC 83.326, da
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). Evidente a intenção de
   rejulgamento do mérito da extradição, finalidade para a qual não
   se prestam os embargos declaratórios, nos termos da pacífica
   jurisprudência do STF (Ext 947-ED e 936-ED, da relatoria do
   ministro Carlos Velloso;         Ext 720-ED, da relatoria do
   ministro Celso de Mello).
3. Embargos declaratórios acolhidos
   tão-somente para prestar esclarecimentos.
4. Acolhimento ao
   parecer ministerial público para determinar o imediato
   cumprimento do acórdão embargado, independentemente de
   publicação; prejudicado o pedido de transferência do
   extraditando.